Tribunal: STJ
Processo: 2043068-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823128 - SP(2024/0452222-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LABORATORIO BIO-VET LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DE MORAES PIRAJA - SP350532
AGRAVADO
: ANTÔNIO PELO DE MELO
AGRAVADO
: NEIDE BRITTO DE MELO
ADVOGADA
: VÍVIANE MELARÉ - SP188822
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E
ART. 50
INSOLVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e coerente com a
conclusão adotada, o que afasta a alegação de violação ao dever de motivação
das decisões judiciais previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 489,
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida
excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 1.712.305/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/4/2021,
.
14/4/2021)
3. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela
ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica (desvio de
finalidade ou confusão patrimonial), demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 712e277f-8b4c-4b03-b2af-cf78cf581b9b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 712e277f-8b4c-4b03-b2af-cf78cf581b9b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823128 - SP(2024/0452222-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LABORATORIO BIO-VET LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DE MORAES PIRAJA - SP350532
AGRAVADO
: ANTÔNIO PELO DE MELO
AGRAVADO
: NEIDE BRITTO DE MELO
ADVOGADA
: VÍVIANE MELARÉ - SP188822
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E
ART. 50
INSOLVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e coerente com a
conclusão adotada, o que afasta a alegação de violação ao dever de motivação
das decisões judiciais previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 489,
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida
excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 1.712.305/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/4/2021,
.
14/4/2021)
3. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela
ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica (desvio de
finalidade ou confusão patrimonial), demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LABORATÓRIO BIOVET
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decisão que
indeferiu o pedido.
do Código Civil. Ausente a hipótese de abuso de
Art. 50
personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. Prova dos atos. Alteração inserida pela
que passou a exigir propósito específico de lesar credores
Lei 13.874/2019
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

para a caracterização do desvio de finalidade. Mera dissolução irregular
somada à inadimplência que são insuficientes para a concessão da medida.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-STJ, fls. 571-576)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 607-611).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, II, IV e VI, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido
art. 489,
não fundamentado ao empregar conceitos indeterminados sem justificar sua aplicação, deixar de
enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão e afastar súmula e precedentes sem
distinção ou superação.
(ii)
§ 1o, do Código Civil, pois haveria desvio de finalidade caracterizado
art. 50,
pelo encerramento irregular da empresa e pela utilização da pessoa jurídica com propósito de
lesar credores, legitimando a desconsideração para alcançar bens dos sócios.
(iii) arts. 789 e 790, II, do Código de Processo Civil, pois se sustentaria que, diante
do abuso da personalidade e da insolvência, os bens dos sócios seriam sujeitos à execução,
permitindo a inclusão dos sócios no polo passivo para satisfação do crédito.
Foram ofertadas contrarrazões (615-625).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, LABORATÓRIO BIOVET teria alegado desvio
de finalidade e fraude decorrentes do encerramento irregular da NOVA VIDA VERDE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, sustentando a existência de grupo econômico com a “Vida
Verde Centro Agropecuário”, invocando a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça e os arts.
50 do Código Civil e 789 e 790, II, do Código de Processo Civil. Pretende, no agravo de
instrumento, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a inclusão dos sócios
Antônio Pelo de Melo e Neide Brito de Melo, bem como a investigação e possível inclusão de
outras empresas do grupo, com realização de pesquisas patrimoniais e medidas executivas.
No agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nega
provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a desconsideração. Afirma que o art. 50
do Código Civil exige demonstração de abuso da personalidade, por desvio de finalidade (com
propósito específico de lesar credores, conforme
ou confusão patrimonial, o
Lei 13.874/2019)
que não se comprova; assenta que a dissolução irregular e a inadimplência, por si, seriam
insuficientes; e registra a inviabilidade de alcançar empresa terceira não incluída nem citada no
incidente (e-STJ, fls. 571-576).
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

Nos embargos de declaração, a mesma câmara rejeita a alegada omissão, contradição
e obscuridade, consignando que o acórdão enfrentou suficientemente a ausência dos requisitos do
do Código Civil e a impossibilidade de extensão do pedido à pessoa jurídica não
art. 50
participante do incidente. Reafirma que indícios de encerramento irregular e insolvência não
bastariam para a medida, afasta o uso dos embargos para simples prequestionamento, e destaca
os parâmetros do
e a regra do
do Código de Processo Civil, citando
art. 1.022
art. 1.025
precedente do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 607-611).
Art. 489, § 1o, II, IV e VI, do Código de Processo Civil
Quanto à alegada violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a
pretensão não merece prosperar. O tribunal de origem analisou as questões essenciais para a
solução da controvérsia e apresentou fundamentos coerentes com a sua conclusão. Não se
verifica ausência de fundamentação quando o julgador decide a lide de forma sucinta e direta,
ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/8/2024,
15/8/2024,
A simples discordância da recorrente com os fundamentos utilizados pelo órgão
julgador não configura vício de fundamentação. O magistrado não está obrigado a mencionar
explicitamente todos os argumentos e dispositivos legais apresentados pelas partes para que sua
decisão seja considerada válida. Dessa forma, o acórdão recorrido atendeu aos requisitos formais
de exposição, expondo adequadamente as razões de seu convencimento.
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

Outrossim, ao contrário do alegado pela parte recorrente, no acórdão recorrido, não
foram empregados conceitos indeterminados sem justificar sua aplicação, conforme se observa:
“No caso dos autos, todavia, a Agravante fundamenta o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Agravada na dissolução
irregular, haja vista a descontinuidade da atividade empresarial e a
.
insolvência da empresa
É, todavia, assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a mera
dissolução irregular da sociedade, somados à insolvência do devedor, por si
só, são insuficientes para o atingimento do patrimônio dos sócios.
Sobre o tema, confira-se excerto do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS
INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A
presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à
inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo
não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade
jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade
jurídica. 3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível
na via do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
AR Esp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.205.498/DF,
Turma, julgado em
D Je de
)
28/11/2022,
30/11/2022.
O Agravante não logrou êxito em demonstrar, portanto, a caracterização de
em razão da prática de desvio de finalidade
abuso da personalidade jurídica
com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou pela confusão patrimonial,
razão pela qual a r. decisão de piso deve ser mantida.” (e-STJ, fls. 575-576)
Art. 50, § 1o, do Código Civil; arts. 789 e 790, II, do Código de Processo Civil
No tocante à violação ao artigo 50 do Código Civil, este ponto constitui o centro da
controvérsia recursal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a desconsideração da personalidade
jurídica é medida de caráter excepcional, que exige a comprovação robusta do uso indevido da
pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre a
empresa e seus sócios. Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DO
ART. 50
CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 e
VIOLAÇÃO
83/STJ.
A ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
SÚMULA 284/STF.
E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão de indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida.
A recorrente alega a ocorrência de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, com o intuito
de frustrar a satisfação de créditos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
recorrida, nos termos do
do Código Civil, e se o acórdão recorrido
art. 50
violou dispositivos legais ao indeferir o pedido.
III. Razões de decidir
3. O legislador pátrio, no
do CC de 2002, adotou a teoria maior da
art. 50
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
4. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela
ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica (desvio de
finalidade ou confusão patrimonial), demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegada afronta à lei federal (arts. 186, 187, 884 e 927 do Código Civil)
não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência
de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.931.176/SP,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
20/10/2025,
29/10/2025,
Ainda, o entendimento consolidado deste Tribunal Superior indica que o
encerramento irregular da sociedade e a mera insolvência são insuficientes para autorizar
, sendo indispensável que o credor demonstre, de maneira inequívoca, a
a medida excepcional
intenção dos sócios de fraudar credores ou a existência de uma mistura indevida de patrimônios.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração.
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios
de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida
excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial" (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.712.305/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/4/2021,
.
14/4/2021)
3. Na hipótese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi
acolhido com fundamento na ausência de patrimônio da empresa executada e
no encerramento irregular de suas atividades, presumindo-se que tal situação
advém de má administração ou desvio de bens, devendo os sócios responder
pela inexistência de patrimônio da sociedade. Tal entendimento não se
coaduna com a jurisprudência do STJ, merecendo reforma.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.”
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.451.651/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
2/9/2024,
No caso sob exame, a recorrente baseou seu pedido apenas na descontinuidade das
atividades e na ausência de bens penhoráveis, tendo o eg. Tribunal de Justiça concluído que não
foi demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme consta
no acordão recorrido:
“No caso dos autos, todavia, a Agravante fundamenta o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Agravada na dissolução
irregular, haja vista a descontinuidade da atividade empresarial e a
.
insolvência da empresa
[...]
O Agravante não logrou êxito em demonstrar, portanto, a caracterização de
abuso da personalidade jurídica em razão da prática de desvio de finalidade
com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou pela confusão patrimonial
, razão pela qual a r. decisão de piso deve ser mantida.” (e-STJ, fls. 575-576)
Nesse cenário, a alteração do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de
comprovação do abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial),
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme o enunciado da
do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 7
Em relação à suposta ofensa aos artigos 789 e 790 do Código de Processo Civil, a
análise desses dispositivos está vinculada ao preenchimento dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil. A responsabilidade patrimonial dos sócios, prevista no artigo 790, inciso segundo,
do Código de Processo Civil, não possui caráter automático. Ela depende diretamente do prévio
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
A execução somente pode atingir bens particulares dos sócios após a comprovação
do abuso da personalidade jurídica. Se os requisitos legais para o afastamento da autonomia
patrimonial não foram satisfeitos, não há base jurídica para estender a execução aos agravados.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE.
ARTS. 133 A 137 DO
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que, na vigência do
a desconsideração da personalidade
CPC/2015,
jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios
da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia
instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137.
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.592.719/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
9/9/2024,
13/9/2024,
Portanto, a manutenção da responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica executada é
a medida que se impõe diante da falta de provas de atos fraudulentos.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:00
Código de Controle do Documento: 93298e22-e38d-4dbf-9e58-e57e83e65e27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.823.128 / SP
Número Registro: 2024/0452222-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007360820228260629 00025625520118260629 20320759720198260000 20430682920248260000
25625520118260629
5462011
629012011002562
7360820228260629
736082022826062900025625520118260629 7360820228260629000256255201182606295462011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORATORIO BIO-VET LTDA
ADVOGADO : PEDRO DE MORAES PIRAJA - SP350532
AGRAVADO
: ANTÔNIO PELO DE MELO
AGRAVADO
: NEIDE BRITTO DE MELO
ADVOGADA
: VÍVIANE MELARÉ - SP188822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: b33b2581-d883-4dc1-a066-1810f78b1a87

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: b33b2581-d883-4dc1-a066-1810f78b1a87